Tribunal: CARF
Processo: 19985.720972/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720972/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.214 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
TACIANA NORAH DE MORAES PREVEDELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson
Botto, que davam provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 101-003.037 - 6a TURMA DA
DRJ01 (fls. 76 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720972/2013-39
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.043,26, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi de
R$17.853,95.
A(s) infração(ões) foi(ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Glosa do IRRF pelo
Município de Curitiba no valor de R$ 133,42 conforme DIRF e comprovantes
apresentados pelo contribuinte.
Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa das despesas médicas declarads pagas a
Paulo Ildefonso da Silva Junior no valro de R$ 15.000,00 por falta de comprovação do
efetivo desembolso comforme solicitado na intimação.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução Glosa ds despesas com instrução
declaradas pagas a Fundação Unimed no valor de R$ 248,62 comprovado atraves de
boletos quitados em 2010.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Glosa das contribuições a previdência oficial
nos valores de R$ 608,30 e R$ 172,88 retidos pelas respectivas empresas G7 Consulting
Informática Ltda e Serviço Social de Habitação do Paraná por falta de apresentação de
documentos comprobatórios (contrato de prestação de serviço e comprovação do
recebimento). Glosa parcial da contribuição a prev. oficial no valor de R$ 852,14 por
falta de comprovação, apurado conforme DIRF e comprovantes apresentados pelo
contribuinte.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Inclusão de rendimentos omitidos recebidos do Municipio de Curitiba no valor de R$
972,01 conforme DIRF e comprovantes apresentados.
Cientificado do lançamento em 28/10/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 27/11/2013.
Em síntese, o contribuinte alega que:
- todas as deduções pleiteadas sustentam-se em provas documentais absolutamente
idôneas, demonstrando o efetivo dispêndio dedutível a título de despesas médicas;
- apresenta recibo médico emitido pelo Dr. Paulo Ildefonso da Silva Junior referente a
prestação de serviços tratamento psicológico, merecendo afastamento da glosa;
- apresenta declaração detalhada do profissional, pormenorizando os valores recebidos e
o tratamento realizado;
- devem ser admitidas as despesas médicas comprovadas;
- não há obrigatoriedade legal que os pagamentos sejam efetuados por transferência
bancária ou cheque;
- basta a comprovação da efetiva prestação dos serviços;
- junta comprovante de rendimentos emitido pela G7 Consulting Informática Ltda
demonstrando a contribuição à previdência oficial de R$ 608,30 do dependente Jairo
Maciel Prevedello;
- apresenta o comprovante de pagamento expedido pelo Serviço Social de Habitação do
Paraná comprovando a contribuição à previdência oficial de R$ 172,88 da própria
impugnante;
- houve erro de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

- elaborou sua Declaração de Ajuste Anual com base nos holerites e não de acordo com
o comprovante de rendimentos gerando a divergência apontada pela Receita Federal;
- em virtude de ter sido um equívoco, não cabe a incidência de multa qualificada, pois
não houve má-fé;
- o art. 149 do CTN confere tratamento diferenciado aos erros e inexatidões, devendo
ser revisto de ofício por parte da autoridade fiscal;
- caso os erros cometidos fossem classificados como infração tributária, haveria
exigência desproporcional sobre o fato gerador informado, vez que a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica foi informada ao fisco, havendo necessidade de
um pequeno ajuste;
- houve erro na indicação do valor de rendimentos e valor de imposto de renda retido na
fonte, não sedo cabível a aplicação da multa por omissão de rendimentos.
Requer acolhida a impugnação.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
REVISÃO DE OFÍCIO
O contribuinte requer revisão de ofício com fundamento no art. 149 do CTN.
Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é
atividade plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
(...)
É por meio da impugnação que o sujeito passivo deve opor-se ao lançamento fiscal,
mencionando os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, tal como
assinala o Decreto no 70.235/1972, art. 16, inc. III:
(...)
Com a apresentação da impugnação e a indicação das razões e provas, além de definir
os pontos de discordância, o Colegiado julgador poderá verificar se a defesa procede ou
não, e em que medida.
De outra forma, a revisão de ofício ocorre por iniciativa da Autoridade Administrativa e
compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil – DRF, conforme Regimento
Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia
aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020:
(...)
Portanto, não cabe revisão de ofício nesta instância de julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade
da fonte, bastando para a incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título. Os rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que
forem percebidos – e na declaração de ajuste anual do exercício correspondente (Código
Tributário Nacional, CTN, arts. 43 a 45 e Lei no 7.713/1988, arts. 1o a 3o e 5o).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

O contribuinte argumenta que houve erro na informação dos dados na Declaração de
Ajuste, uma vez que elaborou sua Declaração de Ajuste Anual com base nos holerites e
não de acordo com o comprovante de rendimentos gerando a divergência apontada pela
Receita Federal.
O interessado não questiona diretamente a omissão de rendimentos apurada e, sim, a
multa de ofício aplicada, que será apreciada em tópico específico.
Desta forma, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A Lei no 9.250/1995, art. 12, inc. V, estabelece que, do imposto apurado na Declaração
de Ajuste Anual, pode ser deduzido o imposto de renda retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
O contribuinte argumenta que houve erro na informação dos dados na Declaração de
Ajuste, uma vez que elaborou sua Declaração de Ajuste Anual com base nos holerites e
não de acordo com o comprovante de rendimentos gerando a divergência apontada pela
Receita Federal.
O interessado não questiona diretamente a glosa do imposto de renda retido na fonte
apurada e, sim, a multa de ofício aplicada, que será apreciada em tópico específico.
Desta forma, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
O art. 74, inciso I do Decreto no 3.000/99 trata da dedução da contribuição à previdência
oficial:
(...)
A glosa da dedução da previdência oficial foi de R$ 1.633,32 e o impugnante somente
questiona as glosas de R$ 608,30 e R$ 172,88.
As deduções foram glosadas por ausência de documentos comprobatórios (contrato de
prestação de serviços e comprovação do recebimento).
- Fonte Pagadora G7 Consulting Informática Ltda - R$ 608,30
O contribuinte junta aos autos comprovante de rendimentos do dependente declarado
Jairo Maciel Prevedello com a informação dos rendimentos tributáveis e contribuição à
previdência oficial (fl. 41).
A pessoa jurídica G7 Consulting Informática Ltda tem como sócios o Sr. Jairo, com
50% da cotas, e o impugnante, também, com 50% das cotas.
Como a responsabilidade pelo recolhimento das obrigações tributárias e previdenciárias
é dos sócios que estão se beneficiando da dedução pleiteada na Declaração de Ajuste
Anual com a diminuição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, há a
necessidade de comprovar o efetivo recolhimento da contribuição à previdência oficial.
Registre-se que em consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais não
foram localizados recolhimentos para o Sr. Jairo no período em litígio.
Portanto, a glosa deste valor será mantida.
- Fonte Pagadora Serviço Social de Habitação do Paraná - R$ 172,88
O contribuinte junta aos autos comprovante de rendimentos com a informação dos
rendimentos tributáveis e contribuição à previdência oficial (fl. 40).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

Diferentemente, do tópico anterior, neste caso será acatado o comprovante de
rendimentos como prova da contribuição da previdência oficial, uma vez que o
contribuinte não tem gerencia sobre os recolhimentos efetuados pela fonte pagadora.
Portanto, restabelece-se a dedução no valor de R$ 172,88.
Assim, restabelece-se a dedução de contribuição à previdência oficial no valor de R$
172,88.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
(...)
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
(...)
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943
(Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções que, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não acatamento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Importante dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim ocorre com as deduções das despesas médicas, que estão sujeitas à comprovação
ou justificação (do contribuinte) a juízo da autoridade lançadora, como previsto no
Decreto Lei no 5.844 de 1943, referência também trazida pelo art. 73 do RIR já
transcrito anteriormente.
Registre-se que não é necessário que a autoridade fiscal descaracterize os recibos
apresentados pelo contribuinte para exigir que novos elementos probatórios sejam
juntados aos autos.
Ademais, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação dessa legislação.
A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos, tanto que
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

transferência de numerários entre pessoas. Porém, mesmo o cheque pode estar sujeito à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o
inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, para ter direito às respectivas deduções, não basta à impugnante
apresentar recibos médicos ou declarações dos profissionais, devendo sim comprovar a
relação entre as despesas médicas e o desembolso efetivamente realizado..
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa médica
conforme Termo de Intimação Fiscal (fl. 51).
Argumenta, na impugnação, que além do recibo junta declaração detalhada do prestador
de serviço e que não há obrigatoriedade de pagamento por meio de transferência
bancária ou cheque.
Deve-se ressaltar que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal ou transferências bancárias, sendo possível que os
pagamentos das despesas médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de
uma forma em detrimento de outra.
O impugnante poderia ter apresentado cópia dos extratos bancários com os saques
efetuados para os pagamentos realizados mensalmente no valor de R$ 1.363,63,
conforme descrito na declaração firmada pelo profissional (fl. 35).
Na Declaração de Ajuste Anual, o impugnante somente informou rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (fl. 44) que, normalmente, efetua pagamento de salário por
meio de crédito em conta corrente, facilitando a comprovação do pagamento da despesa
em litígio.
Assim, não sendo comprovado o efetivo pagamento da despesa médica, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal, mantém-se a glosa da dedução pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício:
(...)
Da análise do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco,
por oposição ao disposto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, que trata da ação
dolosa, o que não é o caso.
A multa de ofício, afeiçoada ao Direito Penal, destina-se a punir o infrator da legislação
tributária que teve suas irregularidades apuradas em procedimento fiscalizatório
conduzido pela autoridade tributária; ou seja, a penalidade recai, apenas, sobre aqueles
contribuintes que não cumpriram, espontaneamente, suas obrigações fiscais.
Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício.
Tendo em vista o caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre a gradação
da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa,
uma vez tal penalidade está definida objetivamente na lei, não se podendo, no âmbito
administrativo, reduzir ou alterar o percentual de 75%, legalmente previsto, por meio de
critérios subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Desta forma, mantém-se a aplicação da multa de ofício de 75%.
O lançamento será revisto para restabelecer a dedução de R$ 172,88.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 12/01/2021, Recurso Voluntário, fls. 94 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a recorrente merece ter acolhido seu direito à dedução de despesas médicas havidas no
referido período, mediante idônea documentação de tais gastos; Juntamente com o recibo, a
contribuinte também apresenta, neste ato, declaração do referido profissional (doc. 7), com
reconhecimento de firma, na qual pormenoriza mês a mês os valores recebidos, bem como
detalha o local da prestação de serviços e a que espécie de tratamento corresponderam os
honorários; Frise-se que não há obrigatoriedade legal de que os pagamentos sejam efetuados por
transferência bancária ou cheque. Basta a comprovação efetiva da prestação de serviços, o que
ocorre no presente caso concreto, merecendo acolhimento as deduções pleiteadas; Merece
acolhimento a dedução de previdência oficial no valor de R$ 608,30, pois ora demonstradas
nesta Impugnação, com a finalidade de comprovar a procedência das deduções, a Impugnante
apresentou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, do Ano Calendário 2009, expedido por G7 Consulting Informática Ltda, CNPJ n°
05.125.494/0001-54, demonstrando, de forma inequívoca, a contribuição à previdência oficial no
valor de R$ 608,30, referente ao dependente Jairo Maciel Prevedello, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx;
As supostas infrações a título de omissão de rendimentos e compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, constantes na Notificação de Lançamento mostram-se indevidas, por
tratar-se de evidente erro de preenchimento da declaração, Dentre um total de rendimentos de R$
35.117,70, recebidos do Município de Curitiba, a Impugnante informou R$ 34.145,69, havendo
diferença no valor de R$ 972,01. De igual modo, o IRRF retido correspondia a R$ 1571,21 e o
declarado, R$ 1.704,63, restando uma pequena divergência de R$ 133,42, O próprio artigo 149
do CTN confere tratamento diferenciado aos erros e inexatidões, devendo ser revistos de ofício
por parte da autoridade fiscal; pede afastamento de todas as multas aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720972/2013-39

sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Os documentos constantes nos autos do processo não são suficientes para
demonstrar o efetivo pagamento nem a efetiva prestação do serviço.]
À Declaração apresentada às fls. 35 tem o mesmo valor probante dos recibos, pois
foi emitida pelo mesmo profissional e não é um documento que comprove a efetiva prestação
dos serviços.
Quanto a multa, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (§ único do art. 142 do CTN).
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato(Art. 136 do
CTN).
A multa não pode ser dispensada.
Em relação a dedução da contribuição previdenciária fonte pagadora G7
Consulting Informática Ltda - R$ 608,30, a glosa deve ser mantida, pois não ficou comprovado o
seu pagamento e de acordo com o inciso I art. 124 do CTN são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e esta solidariedade não comporta benefício de ordem § único deste mesmo artigo. Para
realizar a dedução, neste caso, seria necessário que ficasse comprovado o pagamento.
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 121
DF CARF MF
Original